Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718390-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA contra a r. decisão (ID 158516618, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (no 0705225-31.2023.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, “por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo.” Em suas razões recursais (ID 46657233), o agravante alega, em síntese, que, na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento judicial que imponha ao Ente agravado a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 500mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Afirma ter sido demonstrada a probabilidade do direito invocado, porquanto se encontram presentes os requisitos cumulativos previstos na tese firmada, no Tema Repetitivo 106, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, alega que sua renda mensal é insuficiente para o custeio do tratamento de saúde pretendido, visto que aufere apenas benefício do INSS, o qual perfaz o valor de um salário-mínimo, ao passo que o custo anual do tratamento pretendido é estimado em R$ 30.266,08 (trinta mil, duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos). Ressalta que o medicamento possui registro na Anvisa e, ao fim, afirma que a necessidade do tratamento foi devidamente comprovada por meio dos relatórios médicos colacionados aos autos, de modo que se demonstrou a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o seu tratamento. Relata que o “Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário em demandas de saúde – NATJUS/TJDFT, em causa similar, que envolvia a pretensão de recebimento do RITUXIMABE para tratamento da PÊNFIGO FIOLÁCEO, apresentou entendimento FAVORÁVEL.”, o que corrobora sua pretensão. Destaca que, no caso dos autos, há risco de dano grave e irreparável, pois a demora no início da terapia medicamentosa sujeita a saúde do agravante a sérios riscos. Assevera que a não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias é capaz de provocar e, ainda, acentuar sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade da função renal e cardiovascular, devido ao uso crônico de medicamentos sem respostas positivas. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar a parte agravada a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, “o medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do medicamento.”. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar os efeitos da tutela recursal. Sem preparo por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Distrito Federal deve fornecer ao agravante o medicamento RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, porquanto seu uso, no caso dos autos, seria off-label (não consta na bula). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (tema no 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. (Grifou-se) No caso dos autos, o medicamento requerido pela parte possui registro na ANVISA, porém não padronizado para a condição clínica do agravante, de modo que é utilizado para o tratamento das seguintes patologias em bula: linfoma não Hodgkin; artrite reumatoide; leucemia linfoide crônica; granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM), consoante dispõe nota técnica do NATJUS em caso análogo ao dos autos (ID 158469392, feito de referência). Da análise dos autos de origem, observa-se relatório médico em que a Dra. Jorgeth de O. C. da Motta, CRM – DF 7912, que assiste o paciente, destaca a imprescindibilidade do tratamento, ao tempo que relata que o agravante, 51 anos, é portador de PÊNFIGO FOLIÁCEO (CID 10: 110.2) e, ainda, possui outras comorbidades, tais como “dm2, has, epilepsia, esquisofrenia, transtorno afetivo bipolar e uso crônico de corticóides, e, nas condições em que atualmente se encontra, apresenta problemas para realizar atividades usuais, dor/desconforto e ansiedade/depressão” (ID 158469387, feito de referência). A médica assistente relata, também, que outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas, mas não se mostraram eficazes, de sorte que o “paciente apresentou intolerância grave ao Micofenolato e possui contraindicações formais à Azatioprina”. (ID 158469387, autos de origem). Assim, no mesmo relatório, ressalta que o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento requerido, “pois o paciente não está obtendo controle do quadro e está em uso de corticoterapia crônica (&gt; 35 anos)”, razão pela qual o tratamento deve ser providenciado com urgência “devido grande morbidade causada ao paciente.” (ID 158469387). Portanto, nota-se que o relatório médico descreve de forma suficiente o motivo pelo qual o fármaco Rituximabe foi escolhido como a melhor opção terapêutica na hipótese. Outrossim, consoante nota técnica emitida pelo NATJUS, em caso como os dos autos, apesar do uso off label, o medicamento em questão tem sido utilizado para o tratamento de pênfigos, doença que acomete o recorrente. Nesse sentido, confira-se excerto da referida nota técnica: (ID 158469392, autos de origem) Conclusão: CONSIDERANDO que a autora tem diagnóstico de pênfigo vulgar, conforme dados médicos e relatórios da Dra. Claudia Porto, acostados aos autos do processo; CONSIDERANDO que a paciente apresenta doença ativa e refratária aos imunossupressores já usados: corticoide oral (prednisona), micofenolato de mofetila, dapsona e azatioprina, normalmente empregado como primeira linha de tratamento nas principais diretrizes; CONSIDERANDO que a paciente necessita fazer uso continuado e prolongado de corticoides para controle de sua doença, e que estes podem lhe causar graves efeitos colaterais no longo prazo; CONSIDERANDO que o Rituximabe, apesar do uso off-label (não consta na bula) no Brasil, foi liberado pela FDA nos Estados Unidos para o tratamento de Pênfigo vulgar, assim como os Consensos do Reino Unido e Brasileiro de Dermatologia também incluem o medicamento para o tratamento dessa patologia; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo Rituximabe como JUSTIFICADA. (Grifou-se) Na mesma direção, confira-se recente acórdão desta e.g. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PÊNFIGO FOLIÁCEO ENDÊMICO. RITUXIMABE 500MG/50ML. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. SITUAÇÕES CLÍNICAS DIVERSAS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. COMPROVAÇÃO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO. DOSAGEM. DISCORDÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, mas para situações clínicas diversas, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para o tratamento específico da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, observada a necessidade de posterior submissão a nova avaliação médica para verificação da possibilidade de redução da dosagem inicialmente prescrita. (Acórdão 1614406, 07165509120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, em análise de cognição sumária e não exauriente do mérito, o agravante demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a razão do fármaco ter sido escolhido diante de outros tratamentos também disponibilizados pelo SUS. Constatou-se, ainda, a incapacidade financeira do agravante em arcar com o tratamento pretendido, porquanto encontra-se sob os cuidados da rede pública de saúde. O medicamento pretendido pela parte, em que pese não ser padronizado para seu quadro clínico, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o n° 101070287. Logo, demonstrou-se a probabilidade do direto vindicado pelo agravante, bem como dano grave ou de difícil reparação, visto que a demora pode acarretar prejuízos à saúde física e mental do recorrente, segundo pontuou a médica assistente. Dessa forma, verifica-se estarem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal pretendida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL para determinar ao réu, ora agravado, que forneça ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado para o seu quadro clínico, Rituximabe 500mg/50ml, nos termos do relatório médico colacionado ao feito de origem, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.